Tribunal: TJES
Processo: 5025909-84.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025909-84.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025909-84.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SONIA MARIA DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONVERSÃO DE RMC PARA EMPRÉSTIMO TRADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS e REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizada por SONIA MARIA DA SILVA

em face de BANCO BMG SA., em síntese, a Recorrida alega que procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício, vindo posteriormente a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado. Dito isto, o valor é descontado no pagamento da requerente sob o Código 217 – Empréstimo sobre a RMC, que atualmente corresponde a quantia de R$ 10.198,47 (dez mil cento e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos)

não abate o saldo devedor, os valores só aumentam, já que os valores descontados no benefício como dito anteriormente apenas se referem apenas ao pagamento mínimo do cartão de crédito não contratado.

Assim, pede que seja declarada a nulidade do contrato de cartão consignado, subsidiariamente a conversão para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício e indenização por danos morais

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requer a condenação do Requerido para pagamento dos danos morais e materiais em dobro sofridos pela recorrente, conforme pleiteado na inicial.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso, se a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Recorrente. A contratação é legítima desde que o consumidor seja informado de forma clara e inequívoca sobre a natureza do produto e suas diferenças em relação a um empréstimo consignado tradicional.

A Recorrida alega que teria sido explicado sobre os serviços contratados pela recorrente, além do contrato assinado, caberia a ela também comprovar a regularidade do contrato, informações detalhadas do produto que a recorrente estava adquirindo, sendo que ficou inerte em comprovar a afirmação alegada. No determinado caso houve a ausência de comprovação de utilização do cartão de crédito para finalidade típica (compras ou pagamentos a prazo) e a inexistência de entrega do cartão físico ao consumidor caracterizam desvirtuamento da modalidade contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A jurisprudência tem admitido a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado, sendo uma medida que reequilibra a relação contratual e respeita os direitos do consumidor. Sendo na-APELAÇÃO CÍVEL: 5004054 52.2024.8.08.0011 TJ-ES, Firmada a seguinte tese “1 A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor.”

Nesse contexto, entendo pertinente a conversão do contrato de Reserva de margem de consignado para empréstimo consignado tradicional, devendo o Recorrido aplicar a taxa media de juros do mercado, divulgada pelo Banco Central na época da contratação, todos os valores já descontados do benefício da recorrente a título de RMC devem ser considerados como pagamento das parcelas do empréstimo, amortizando o saldo devedor. Caso o recálculo aponte que a Recorrente pagou valores a mais, o Recorrido devera restituir em dobro.

Quanto ao dano moral, entendo pertinente, pois a situação experimentada pela Recorrente ultrapassou o mero aborrecimento, cujo montante arbitrado observa a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, condeno ao recorrido a pagar a título de danos morais ao recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO EM PARTE,
para a conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado tradicional, devendo o Recorrido aplicar a taxa média de juros do mercado, divulgada pelo Banco Central na época da contratação, todos os valores já descontados do benefício da recorrente a título de RMC devem ser considerados como pagamento das parcelas do empréstimo, amortizando o saldo devedor. Caso o recálculo aponte que a Recorrente pagou valores a mais, o Recorrido devera restituir em dobro. Condeno ao recorrido a pagar a título de danos morais ao recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)